Tribunal: TJPA
Processo: 0804737-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804737-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. O. G.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEVIDAMENTE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR SUPOSTA PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ERRO DE FATO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da suposta prolação de sentença no processo originário, não conheceu de Agravo de Instrumento. Os Embargos de Declaração contra essa decisão foram rejeitados com aplicação de multa. A agravante sustenta inexistência de sentença, configurando erro de fato e requerendo anulação das decisões e reapreciação da matéria. O agravado alegou identidade entre este recurso e outro já julgado (AI nº 0815074-65.2021.8.14.0000), pleiteando o não conhecimento do agravo por duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato quanto à suposta existência de sentença nos autos originários, apto a justificar a perda de objeto do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se o Agravo de Instrumento objeto do presente recurso é idêntico a outro já julgado, de modo a caracterizar reiteração indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de que não foi proferida sentença no processo originário afasta a hipótese de perda superveniente de objeto e revela erro de fato na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

O erro de fato justifica a anulação tanto da decisão monocrática quanto da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração com imposição de multa.

A matéria de fundo do Agravo de Instrumento, obrigação da operadora de plano de saúde de custear tratamentos fisioterapêuticos (método Therasuit e outros), é objeto do IRDR nº 0813991-09.2024.8.14.0000, o que impõe a suspensão do processo nos termos do art. 982, I, do CPC.

Os Agravos de Instrumento nº 0815074-65.2021.8.14.0000 e nº 0804737-80.2022.8.14.0000 não são idênticos: impugnam decisões distintas e autônomas, proferidas em momentos diferentes, afastando a alegada duplicidade e a incidência de preclusão ou coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de sentença nos autos originários descaracteriza a perda de objeto do Agravo de Instrumento, configurando erro de fato na decisão monocrática que o extinguiu.

A duplicidade de recurso não se configura quando os Agravos de Instrumento, ainda que no mesmo processo, impugnam decisões interlocutórias distintas e autônomas.

A afetação da matéria ao IRDR impõe a suspensão do julgamento do recurso, nos termos do art. 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 494, I; 982, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado
A. L. O. G. REPRESENTADO POR LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 e fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da suposta prolação de sentença de mérito nos autos originários (Processo nº 0870893-54.2021.8.14.0301).

A decisão agravada (id. 28536807) considerou que a sentença proferida no processo principal teria resultado na perda de interesse recursal do Agravo de Instrumento, que versava sobre decisão interlocutória anterior.

Após, foram opostos Embargos de Declaração (id. 28792296), os quais foram rejeitados (id. 29945682), com aplicação de multa, sob o fundamento de que a decisão embargada se baseou em elemento objetivo dos autos, que comprovaria a existência de sentença de mérito.

Diante disso, foi interposto Agravo Interno (id. 31386402), sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro material, uma vez que, inexistiria sentença proferida no processo originário, permanecendo hígida a decisão interlocutória que motivou a interposição do agravo.

Alega que a referida decisão incorreu em equívoco quanto à premissa fática, pois não há sentença no feito principal, o que descaracteriza a perda do objeto e atrai a necessidade de reapreciação da matéria pelo colegiado. Reforça que a prejudicialidade deve estar amparada em suporte fático nos autos, e não pode ser presumida ou inferida equivocadamente, sendo, portanto, imprescindível a revisão da decisão monocrática pelo órgão colegiado.

Intimado a apresentar contrarrazões, o agravado apresentou petição (id.
31386402
) alega que o Agravo de Instrumento nº 0804737-80.2022.8.14.0000 seria idêntico ao já interposto sob o nº 0815074-65.2021.8.14.0000, com base na identidade das partes, dos fundamentos e do objeto, porquanto ambos os recursos teriam por finalidade impugnar a mesma decisão liminar que determinou o custeio de tratamentos médicos pela operadora de plano de saúde UNIMED.

Diante disso, pugnou pelo não conhecimento do presente agravo, por se tratar de recurso repetido, com mesmo objeto e partes do Agravo de Instrumento nº 0815074-65.2021.8.14.0000, já julgado por este Egrégio Tribunal.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de erro de fato nas decisões que extinguiram o Agravo de Instrumento, baseadas na premissa de que teria sido proferida sentença de mérito no processo de origem.

Da detida análise dos autos originários (nº 0870893-54.2021.8.14.0301) revela-se que, de fato, não foi proferida sentença de mérito até a presente data. O que se verifica é a existência de decisões interlocutórias, mas não um ato sentencial que pusesse fim à fase de conhecimento.

Dessa forma, as decisões recorridas partiram de uma premissa fática equivocada, qual seja, a existência de uma sentença que, na realidade, inexiste. Este erro de fato é vício que impõe a anulação dos referidos atos decisórios, pois a fundamentação que lhes deu suporte não corresponde à realidade processual.

Anuladas as decisões, o Agravo de Instrumento nº 0804737-80.2022.8.14.0000 retoma seu curso normal, estando apto para julgamento.

Todavia, verifico que a matéria de fundo do recurso, a obrigação de custeio, por parte da operadora de plano de saúde, de tratamento fisioterapêutico pelo método Therasuit, prescrito por médico, é objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) nº 0813991-09.2024.8.14.0000, admitido no âmbito do Tribunal Pleno desta Corte.

O referido IRDR tem como objetivo fixar tese jurídica sobre a obrigação de fornecimento/custeio dos tratamentos fisioterapêuticos pelos métodos Therasuit, Pediasuit, Penguinsuit e Adelisuit, o que se amolda perfeitamente ao objeto da lide originária.

Nesse contexto, o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, determina a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no estado e versem sobre a questão afetada.

Portanto, após a anulação das decisões que indevidamente extinguiram o recurso, impõe-se a suspensão do seu julgamento até a fixação da tese no IRDR mencionado.

Além disso, quanto a alegação do agravado de que o Agravo de Instrumento nº 0804737-80.2022.8.14.0000 seria idêntico ao já interposto sob o nº 0815074-65.2021.8.14.0000, com base na identidade das partes, dos fundamentos e do objeto, porquanto ambos os recursos teriam por finalidade impugnar a mesma decisão liminar que determinou o custeio de tratamentos médicos pela operadora de plano de saúde UNIMED.

Todavia, a alegação de duplicidade não se sustenta, pois os recursos não são idênticos: embora ambos tenham sido manejados no mesmo processo de origem (nº 0870893-54.2021.8.14.0301), cada qual impugna decisões distintas e autônomas, proferidas em momentos diferentes.

Verifica-se que o primeiro agravo (0815074-65.2021.8.14.0000), conforme descrito, atacou a decisão de 07/12/2021 (id. 44270023), que deferiu parcialmente o pedido liminar apenas quanto ao tratamento pelo método Therasuit.

Por outro lado, o segundo agravo (0804737-80.2022.8.14.0000), objeto da presente discussão, dirige-se contra nova decisão proferida em 17/03/2022 (id. 54342741), que, acolhendo pedido de reconsideração, deferiu os demais tratamentos pleiteados na inicial (hidroterapia, musicoterapia e atividade física adaptada), ampliando os efeitos da tutela anteriormente concedida.

Desse modo, evidencia-se que as decisões agravadas possuem conteúdo e data diversos, não havendo falar em reiteração de recurso sobre o mesmo ato judicial. A distinção temporal e material entre as decisões impugnadas afasta a incidência dos princípios da preclusão consumativa e da coisa julgada formal, não se configurando a hipótese de recurso manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o erro de fato, anular a decisão monocrática (id. 28536807) e a decisão dos Embargos de Declaração (id. 29945682).

Ato contínuo, em razão da afetação da matéria ao rito dos incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0813991-09.2024.8.14.0000), determino a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0804737-80.2022.8.14.0000 até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 09

de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026